Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1009052-25.2020.8.11.0000
Processo 1o Grau: 1001094-23.2019.8.11.0032
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ROSÁRIO OESTE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Vistos, etc...
Processo movimentado apenas nesta oportunidade em razão do declínio de competência, sem atribuição da insígnia de processo urgente, bem como em razão do lançamento equivocado do código de “não conhecido o recurso de Estado de Mato Grosso”, no Id 44476992, presumindo julgamento do feito.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ROSÁRIO OESTE que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida por VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, nos seguintes termos, conforme disposto que cito:
Dessa forma, considerando que há direito público subjetivo à nomeação na hipótese dos autos, e ainda, que o prazo de validade do certame expirou em 23/01/2020, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA e DETERMINO que o requerido promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Argumentou a parte Agravante a impossibilidade de concessão de tutela provisória no caso em exame uma vez que o ato poderia ser impugnado por meio de mandado de segurança de competência originária contra o Governador do Estado. Argumentou que não se fazem presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sustentou a impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame, bem como que a Agravada fora aprovada fora do número de vagas do edital.
Requereu seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em apreço, a parte Agravante se insurge contra decisão do juízo a quo que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a nomeação e posse da parte Agravada, aprovada em concurso público, mas que teria sido preterida em razão da constante contratação de profissionais para o mesmo cargo, conforme decisão integral, que cito:
Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA. Partes qualificadas no feito.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o requerido seja compelido a promover sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica.
Narra a autora ter sido classificada na 11° (décima primeira) colocação, no concurso regido pelo edital no 01/2017 - 03 de julho de 2017, homologado em 23/01/2018, para o provimento de cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia.
Assevera que, embora o edital tenha previsto a necessidade de 08 (oito) vagas, a Administração Pública - ainda dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos – excedeu o prognóstico e promoveu a contratação precária de outras 21 (vinte e uma) pessoas para o provimento das vagas, em detrimento daqueles candidatos classificados e não convocados.
À vista disso, sustenta que a preterição foi arbitrária e que possui direito subjetivo à nomeação, requerendo, em sede de tutela antecipada, seja determinada sua posse imediata no cargo em questão, ou, subsidiariamente, a salvaguarda da vaga.
Os autos vieram-me conclusos para deliberação.
É o breve relato.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, impende registrar que para a concessão da tutela antecipada de urgência faz-se necessário a presença dos requisitos elencados pela lei, consistentes da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais elementos, afigura-se razoável o deferimento da liminar.
Perscrutando os autos, verifico a presença dos elementos necessários à caracterização da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.
Com efeito, encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que o candidato aprovado dentro no número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame.
De outra banda, aquele que lograr a classificação fora do número de vagas ofertados no certame, não tem, a princípio, direito subjetivo à nomeação. O entendimento exarado pelo STF no RE 837311/PI, de Rel. Min. Luiz Fux, é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.
Essa preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, e deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
No presente caso, tal exceção é caracterizada pelo requerente, porquanto os documentos acostados, a saber, relação de contrários temporários (id. 27596290) publicados no Diário Oficial de 19/02/2019 – n° 27447 e edital (id. 27596284), dão conta da realização de contratação temporária no cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia, durante o período de validade do certame de no 01/2017 - 03 de julho de 2017.
Impende destacar o item 12.3 do Edital em questão, que direciona a composição das vagas aqueles aprovados dentro do número disponibilizado inicialmente (08 vagas), mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas (04 vagas), veja-se:
12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.
Desse modo, sendo a autora classificada na 11° (décima primeira) colocação, resta demonstrada a existência de preterição arbitrária da administração. Isso porque, se há candidatos aprovados em concurso público vigente e a administração pública opta por contratar servidores temporários, sem qualquer justificativa plausível, mostra-se evidente a existência de preterição arbitrária apta a justificar, por ora, a plausibilidade do direito da autora.
Ademais, no caso, as alegações da requerente, ao menos por ora, são dotadas de firmeza, de forma que o perigo de dano decorre do próprio ato praticado pela parte requerida, haja vista que o período em que a autora não é convocada passa a ser direito irreversível, pois indevido pagamento retroativo por serviço não prestado.
Dessa forma, considerando que há direito público subjetivo à nomeação na hipótese dos autos, e ainda, que o prazo de validade do certame expirou em 23/01/2020, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA e DETERMINO que o requerido promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem. Pela leitura integral da decisão proferida, tem-se que apresenta adequada fundamentação, tanto em lei quanto em jurisprudência correlata, tendo demonstrado a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, no intuito de assegurar direito de candidato aprovado em concurso público, cuja nomeação teria sido preterida em razão das constantes contratações de profissionais para o mesmo cargo.
Apesar de a parte Agravante alegar que não houve aprovação dentro do número de vagas, o magistrado a quo apresentou fundamentação adequada no sentido de que as várias contratações demonstradas fizeram com que a necessidade de vagas, que era de 8 atingisse a classificação da parte Agravada, que fora aprovada em 11a.
As alegações da parte Agravante, prima facie, não são suficientes para desconstituir os fundamentos utilizados na sentença, que não apresenta indícios de teratologia a ser corrigida nessa via.
Portanto, em uma análise perfunctória, correspondente à seara em que a medida fora deferida, os requisitos para concessão da medida deferida foram devidamente comprovados.
Com efeito, prima facie, a despeito do recurso interposto, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários ao deferimento da benesse pretendia nesse agravo de instrumento, os quais foram demonstrados, contrario sensu, para o deferimento da medida na origem, de modo que não há reparo a ser feito na decisão agravada, a qual fora proferida de forma fundamentada, inexistindo teratologia a ser corrigia.
ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora